Tribunal: TJDFT
Processo: 0730989-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PETIÇÕES SUBSEQUENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA. ACORDO. DECOTE DE VALORES. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO. REAPRECIASSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.
1. Não pode a executada apresentar petição em momentos subsequentes, sem sequer aguardar a manifestação da parte exequente, com novos argumentos, pois dificulta o prosseguimento da marcha processual, em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. O acordo celebrado no início da execução e que fundamenta o pedido de decote de valores executados por parte da executada não merece subsistir, porquanto, ao deixar de pagar, já a primeira parcela, no tempo e modo avençados, o ajuste deixou de ter validade e os valores inicialmente executados devem voltar a ser cobrados.
3. A justiça gratuita deferida no processo de conhecimento estende seus efeitos para o cumprimento de sentença, em todas as instâncias, razão pela qual se mostra descabida a reapreciação e concessão do benefício nesta sede recursal.
4. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.